Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024336-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85928960) interposto por LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80373468):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE” – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo "ausente", demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.
(TJ-MT 10243367320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81988482), estes foram rejeitados (id 85287976).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Luiz Henrique de Freitas Magalhaes, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem descrito na inicial.
A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 2o, § 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, ao argumento de que deve ser reconhecida a irregularidade no ato de constituição em mora, através de protesto cartorário, sem que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do devedor.
Recurso tempestivo (id 86726974) e preparado (id 86882959).
Contrarrazões apresentadas (id 89616494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dos artigos 2o, § 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o recorrente alega que as notificações infrutíferas pelo motivo “ausente” não demonstram o esgotamento das tentativas de localização do devedor para fins de protesto cartorário.
Nesse aspecto, constou do aresto ora combatido que “(...) desincumbiu-se a instituição financeira dos deveres legais que lhe cabiam, cumprindo regularmente com o preceito inscrito no art. 15 da referida Lei, uma vez que nas três tentativas de localização do devedor no endereço fornecido no contrato (Id 67087477 – pág 1 a 6) este não foi encontrado, estando, assim, em local incerto e não sabido. (...)”.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1927803 RS 2021/0077697-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que o recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça